Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENICAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGISTRO DE VEÍCULO. DETRAN/DF. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54 DO COLENDO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ente público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o, da Constituição Federal). Embora se trate de responsabilidade fundada no risco administrativo, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, o reconhecimento do dever de ressarcir o dano exige a prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da administração ou de seus agentes.
2. No caso, houve evidente fraude no registro do veículo de propriedade da demandante, constituindo inequívoca falha administrativa diante da ausência de zelo ao cadastrar o automóvel em nome de outrem sem a realização de vistoria, e, assim, estancar a irregularidade que deu azo à fraude perpetrada, conforme determina o art. 22 do CTB c/c art. 2o da Resolução do CONTRAN n. 941/2022. 2.1. A constatação da fraude no órgão de trânsito não impossibilita o DETRAN/DF de buscar a responsabilização do agente em autos próprios, consoante a tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação da autora provida.